Tribunal: TJES
Processo: 5007773-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007773-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGUINALDO LIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REUNIÃO DE PROCESSOS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A teor da regra inserta no artigo 55, do Código de Processo Civil,
“
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

II.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado que “
a
disposição legal, contudo, deve ser interpretada com certa cautela, para que a mera semelhança entre as demandas judiciais não seja o fator determinante da competência do juízo no qual deverão ser processadas
” (TJES, Conflito de Competência Cível nº 100200009304, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020). Nesta linha de compreensão, esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem afastado a conexão entre demandas que versam sobre contratos distintos (TJ-ES - APL: 07031113620078080024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 09/02/2010, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2010).

III.
Na espécie, nota-se que subsistem 03 (três) demandas envolvendo as mesmas partes, porém relacionadas a contratos distintos. Ainda que o Recorrente tenha defendido em todas as ações a ocorrência de suposta fraude, tal circunstância não se revela suficiente, por si só, para justificar a conexão entre elas, máxime por versarem sobre contratos manifestamente distintos. Ademais, não há se falar no risco de decisões conflitantes, eis que a alegada fraude deve ser examinada à luz das especificidades de cada negócio jurídico, até porque a existência de eventual vício em um deles não conduz à invalidação de todos.

IV.
Recurso conhecido e provido
reformar a Decisão recorrida no capítulo impugnado tão somente para afastar a ordem de reunião
do processo de origem (nº 5001832-68.2023.8.08.0069) com os processos nº 5001836-08.2023.8.08.0069 e nº 5001833-53.2023.8.08.0069 envolvendo as mesmas partes, de modo que o prosseguimento de cada um deles deve ocorrer de forma independente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGUINALDO LIRA DOS SANTOS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 27391393) proferida pelo
Juízo Vara Cível de Marataízes
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta pelo Recorrente em face de
BANCO PAN S/A
, cujo
decisum
, no capítulo impugnado, reconheceu a conexão e determinou a reunião do processo de origem (nº 5001832-68.2023.8.08.0069) com os processos nº 5001836-08.2023.8.08.0069 e nº 5001833-53.2023.8.08.0069 envolvendo as mesmas partes.

O Recorrente defende, em apertada síntese, que tais processos não seriam conexos, tanto que “
foram distribuídos separadamente, pois são ações com contratos e valores distintos, não se referindo ao mesmo contrato de empréstimo, conforme demonstrado nos documentos juntados anexo a inicial
”.

Pleiteia, neste contexto, que a concessão de efeito suspensivo, “
para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem A REUNIÃO DOS PROCESSOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO
”. E, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da Decisão recorrida.

Despacho (id. 5513216), determinando a intimação do Recorrente para
“instruir este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, com a cópia integral dos autos dos processos nº 5001836-08.2023.8.08.0069 e nº 5001833-53.2023.8.08.0069, devendo juntar tais peças de forma ordenada, legível e na correta sequência temporal de todos os atos processuais, ficando expressamente advertido que eventual descumprimento deste Despacho conduzirá ao não conhecimento deste recurso”.

Petição do Recorrente (id. 5527746), juntando a cópia na íntegra dos autos dos referenciados processos.

Decisão (id. 5578568), deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Despicienda a intimação do Recorrido para fins Contraminuta, porquanto não triangularizada a relação processual.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Conforme relatado,
AGUINALDO LIRA DOS SANTOS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 27391393) proferida pelo
Juízo Vara Cível de Marataízes
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta pelo Recorrente em face de
BANCO PAN S/A
, cujo
decisum
, no capítulo impugnado, reconheceu a conexão e determinou a reunião do processo de origem (nº 5001832-68.2023.8.08.0069) com os processos nº 5001836-08.2023.8.08.0069 e nº 5001833-53.2023.8.08.0069 envolvendo as mesmas partes.

O Recorrente defende, em apertada síntese, que tais processos não seriam conexos, tanto que “
foram distribuídos separadamente, pois são ações com contratos e valores distintos, não se referindo ao mesmo contrato de empréstimo, conforme demonstrado nos documentos juntados anexo a inicial
”.

Pleiteia, neste contexto, que a concessão de efeito suspensivo, “
para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem A REUNIÃO DOS PROCESSOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO
”. E, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da Decisão recorrida.

Despacho (id. 5513216), determinando a intimação do Recorrente para
“instruir este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, com a cópia integral dos autos dos processos nº 5001836-08.2023.8.08.0069 e nº 5001833-53.2023.8.08.0069, devendo juntar tais peças de forma ordenada, legível e na correta sequência temporal de todos os atos processuais, ficando expressamente advertido que eventual descumprimento deste Despacho conduzirá ao não conhecimento deste recurso”.

Petição do Recorrente (id. 5527746), juntando a cópia na íntegra dos autos dos referenciados processos.

Decisão (id. 5578568), deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Despicienda a intimação do Recorrido para fins Contraminuta, porquanto não triangularizada a relação processual.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 5578568), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

A teor da regra inserta no artigo 55, do Código de Processo Civil, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

Nada obstante, certo é que a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem enfatizado que “
a disposição legal, contudo, deve ser interpretada com certa cautela, para que a mera semelhança entre as demandas judiciais não seja o fator determinante da competência do juízo no qual deverão ser processadas
” (
TJES
, Conflito de Competência Cível nº 100200009304, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020).

Nesta linha de compreensão, esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
tem afastado a conexão entre demandas que versam sobre contratos distintos, in litteris:

“EMENTA: SEGURO VIDA. INVALIDEZ PARCIAL COMPROVADA. APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PRAZO. PAGAMENTO EFETUADO DIVERSO DO CONTRATO DE SEGURO COBRADO. CONEXÃO INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Seguro é o contrato em que uma parte (a sociedade seguradora) se obriga mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo da outra parte (segurado), contra riscos predeterminados ( CC artigo 757). Esta garantia se materializa entre outras obrigações, na de pagar ao segurado, ou a terceiros beneficiários, determinada quantia, caso ocorra evento futuro e incerto. Trata-se de um instrumento de socialização de riscos, pois os segurados, podem ser vistos como que contribuindo para a constituição de um fundo, destinado a cobrir, ainda que parcialmente, os prejuízos que alguns deles provavelmente irão sofrer. A relação jurídica de direito material subjacente à lide constitui típica relação de consumo, apresentando-se a Apelante como fornecedora de serviços de natureza securitária no mercado de consumo, situação abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu artigo 3º, § 2º. Com relação ao prazo prescricional, é importante destacar que para verificação da sua ocorrência para a interposição da presente ação, necessária a definição do termo inicial. Tenho o entendimento no sentido de que o prazo prescricional inicia-se a partir da ciência inequívoca da incapacidade. Por aplicação dos artigos 6º, II e 46, Código de Defesa do Consumidor, que dispõem sobre a facilitação da prova a favor dos consumidores, que são considerados hipossuficientes, incumbe à Apelante demonstrar a data em que recusou o pagamento administrativo, para que tenha início a contagem do prazo prescricional. Como não há prova da data da negativa da seguradora, não ocorre, pois, a prescrição do direito do Apelado. Com relação a alegação de que o pagamento do seguro pleiteado já havia sido pago a quantia de R$ 1.300,30 (mil e trezentos reais e trinta centavos), conforme documento de fls. 53, observo que tal alegação não merece prosperar, uma vez que a indenização pleiteada nestes autos refere-se ao contrato n.º 886.181 (fls.10), enquanto o recibo de fls. 53, faz alusão ao contrato de n.º 9306999. No tocante ao instituto da conexão, é sabido que tal fenômeno se caracteriza quando as ações demonstram um liame que torne possível a decisão unificada. Entretanto, não havendo coincidência na causa de pedir remota de duas ou mais lides, não há que se falar em conexão por causa de pedir.
Os direitos pleiteados decorrerem de contratos distintos, com valores diversos e inclusões efetuadas em datas diversas, reiterando o entendimento de não se invocar o instituto processual da conexão. É oportuno ressaltar que os objetos das ações são diversos, uma vez que originam de contratos distintos em que se fundam as referidas ações
. Infere-se dos autos que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, em parcelas consideráveis de seus pedidos (procedência parcial do pedido de pagamento da indenização securitária e improcedência do pleito de ressarcimento por perdas e danos) caracterizando a ocorrência da sucumbência recíproca. Todavia, o segurado foi vencido em proporção maior que a apelante, pelo que, nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, deve o mesmo arcar com 2⁄3 (dois terços) dos ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios), e a seguradora com o restante, ou seja, 1⁄3 (um terço).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA APENAS MODIFICAR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, DETERMINANDO QUE O SEGURADO ARQUE COM 2⁄3 DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, E A SEGURADORA COM UM 1⁄3, MANTENDO A SENTENÇA INALTERADA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

(TJ-ES - APL: 07031113620078080024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 09/02/2010, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2010)

Na espécie, nota-se que subsiste a existência de 03 (três) demandas envolvendo as mesmas partes, porém relacionadas a contratos distintos, in litteris:

Processo nº

Contrato

5001832-68.2023.8.08.0069 (Processo de origem)

Empréstimo nº 338923528-8

5001836-08.2023.8.08.0069

Contrato nº 765513366-3 (Cartão de Crédito RCC)

5001833-53.2023.8.08.0069

Empréstimo nº 348297522-8

In casu,
ainda que o Recorrente tenha defendido em todas as ações a ocorrência de suposta fraude, tal circunstância não se revela suficiente, por si só, para justificar a conexão entre elas, máxime por versarem sobre contratos manifestamente distintos.

Ademais, não há se falar no risco de decisões conflitantes, eis que a alegada fraude deve ser examinada à luz das especificidades de cada negócio jurídico, até porque a existência de eventual vício em um deles não conduz à invalidação de todos.

Nesta linha de compreensão, infere-se que a Decisão recorrida determinou a reunião dos aludidos processos sem a presença dos requisitos indispensáveis para tanto.

Isto posto, sem prejuízo da análise da matéria no momento oportuno, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da Decisão recorrida apenas no tocante à determinação de reunião dos processos em comento, de modo que o prosseguimento de cada um deles deve ocorrer de forma independente.

Intime-se o Recorrente desta Decisão.

Oficie-se ao Juízo a quo, cientificando-se-lhe do inteiro teor deste Decisum e para que o faça cumprir.

Despicienda a intimação do Recorrido, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, não se revela suficiente afirmar eventual relação de conexidades entre demandas pela simples circunstância de a parte ter defendido a ocorrência de fraude bancária. Entretanto, na medida em que cada ação versa sobre contratos distintos, certo é que a configuração da alegada fraude deverá ser examinada à luz das peculiaridades de cada negócio jurídico objeto de questionamento, de modo que não subsiste eventual risco de decisões conflitantes a ponto de justificar a excepcional reunião dos processos.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a Decisão recorrida no capítulo impugnado tão somente para afastar a ordem de reunião
do processo de origem (nº 5001832-68.2023.8.08.0069) com os processos nº 5001836-08.2023.8.08.0069 e nº 5001833-53.2023.8.08.0069 envolvendo as mesmas partes, de modo que o prosseguimento de cada um deles deve ocorrer de forma independente, n
os termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR